Tribunal: TJBA
Processo: 8000763-20.2021.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000763-20.2021.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA RITA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
RICARDO FAUSTINO DOS SANTOS, LINDOICIO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de contrato bancário e condenou à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, além da indenização por danos morais.

2. A parte autora alegou que não contratou empréstimo consignado junto à instituição ré. Os descontos mensais no benefício previdenciário basearam-se em contrato cuja assinatura foi impugnada como falsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado cuja assinatura foi impugnada pela consumidora, bem como a existência de dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não comprovou a autenticidade do contrato impugnado, deixando de apresentar prova pericial ou outro meio idôneo, conforme ônus previsto no art. 429, II, do CPC e na tese firmada no Tema 1061 do STJ.

5. Aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço e da ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir fraudes.

6. Reconhecida a ocorrência de dano moral in re ipsa, diante de descontos indevidos realizados sobre verba de natureza alimentar. Valor da indenização de R$ 2.000,00 mantido por se mostrar proporcional às circunstâncias do caso.

7. Correta a determinação de devolução simples dos valores indevidamente descontados, ante a inexistência de relação contratual válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Impugnada a assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira provar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. A cobrança indevida decorrente de contrato fraudulento enseja a reparação por dano moral, especialmente quando incidente sobre benefício previdenciário.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, 429, II, e 85, §11

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); STJ, AgInt no AREsp 1.623.846-PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 05.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000763-20.2021.8.05.0160
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada MARIA RITA SANTOS DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator
Procurador(a) de Justiça